Tribunal: TJDFT
Processo: 0700675-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IMUNE CRÔNICA. CRIANÇA. RITUXIMABE. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. USO AMBULATORIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA CONSTATADO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. No caso, o autor comprovou que o medicamento Rituximabe foi incorporado no âmbito do SUS “para tratamento de indivíduos adultos com púrpura trombocitopênica idiopática primária refretária ou dependentes de corticosteroide, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde”. Há também informação de que a Conitec emitiu relatório de recomendação preliminar de incorporação do mesmo medicamento para o tratamento da mesma doença em crianças, que é a hipótese dos autos. Tal recomendação preliminar por parte da Conitec do uso do medicamento para crianças reforça a existência de evidência científica acerca do tratamento proposto ao autor.
3. O perigo da demora milita em favor do autor, pois a demora no cumprimento da obrigação poderá acarretar dano à sua saúde, tendo em vista que o objetivo do tratamento é buscar o aumento das plaquetas a fim de proteger o autor do risco de sangramento espontâneo grave.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.